Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO.RESCISÃOCONTRATUAL A PEDIDO DO ADQUIRENTE. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO DEHONORÁRIOSADVOCATÍCIOSCONTRATUAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo requerente, ora recorrido, em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de terreno entre as partes, sob alegação de erro, motivo pelo qual postula também reparação extrapatrimonial e fixação da cláusula penal em apenas 10% do valor pago como parte do ágio. O requerido formulou pedido contraposto pata fixação da multa contratual no valor de 10% a 25% do valor integral do ágio, em razão da “quebra do contrato”. Contra a sentença de parcial procedência dos pedidos inicial e contraposto (decretação da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenação da parte requerida a restituir o valor de R$ 5.500,00: resultado da compensação do valor devido pelo requerido ao requerente – R$ 8.000,00 – com a quantia devida pelo requerente ao requerido – R$ 2.500,00, resultante da cláusula penal contratual).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais pela parte que descumpriu o contrato (requerente), no total de R$ 2.000,00.
III. Consoante entendimento jurisprudencial, os honorários advocatícios contratuais são de livre pactuação com o advogado (preço, forma de pagamento entre outros), de sorte que o ex adversus não possui qualquer ingerência sobre os termos da aludida contratação, razão pela qual não pode ser compelido a arcar com tais custos.
IV. Além disso, não integram os valores devidos a título de reparação, porquanto a indenização de honorários advocatícios, constante nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes: STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, DJe 18/12/2020 e AgInt no AREsp 1418531/SP, DJe 20/08/2019. TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1280274, DJE: 15.9.2020; 4a Turma Cível, acórdão 1258841, DJE: 5.8.2020; 5a Turma Cível, acórdão 1275359, DJE: 3.9.2020; 6a Turma Cível, acórdão 1272930, DJE: 26.8.2020; 7a Turma Cível, acórdão 1280197, DJE: 14.9.2020
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).